Tribunal: STF
Processo: RHC 204434
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Carlos Roberto Oliveira, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, na parte conhecida, negou provimento ao agravo regimental no HC nº 587.117/PR, Relator o Ministro João Otávio de Noronha.
    Consta dos autos que o recorrente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado. 
    O recorrente alega que não estariam presentes os requisitos necessários para a manutenção da custódia do acusado, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Requer, liminarmente, a substituição da prisão por qualquer uma das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.
    É o relatório. Decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. WRIT NÃO CONHECIDO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. NÃO CABIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ POR ANALOGIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
    1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 
    2. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações genéricas nem a reiteração de argumentos referentes ao mérito da controvérsia. 
    3. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 182 do STJ. 
    4. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido. 
    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
    Conforme anotado pelo Ministro João Otávio de Noronha, ao citar os fundamentos utilizados pelo TJPR, ficou demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, considerando, principalmente, o modus operandi:
    “In casu, conforme se verificou na decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, a constrição foi decretada tendo como fundamento a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do delito em comento, levando em consideração, especialmente, o empregado na prática modus operandi do ato delituoso, visto que o delito ocorreu em via pública, com disparos de arma de fogo, na frente da residência da vítima com seus familiares. Assim, da leitura do decreto prisional, denota-se claramente que o MM. Magistrado, ao contrário do que alegam os impetrantes, de forma suficiente e motivada, analisou de forma escorreita a situação e determinou a prisão preventiva do paciente. Desta forma, não se apreende qualquer mácula na ordem prisional, visto que alicerçada na existência de materialidade, indícios suficientes de autoria, sendo necessária a prisão cautelar do paciente para garantir a ordem pública, razão pela qual não há que se falar em ausência de fundamentação para a constrição cautelar do paciente” (doc. 48).
    Esse entendimento está em absoluta consonância com a jurisprudência tranquila do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual
    “[é] idônea a prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa.” (HC nº 131.221/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/3/16)
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 2 de agosto de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente